Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714603-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: ANA CRISTINA SANTOS FARIA ROSSI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA em face de ANA CRISTINA SANTOS FARIA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em Cumprimento de Sentença (n. 0721468-10.2024.8.07.0020), rejeitou impugnação. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos ID's 217909523, 218504289 e 218779802. A impugnação de ID 217909523, traz alegações de que houve o cumprimento da obrigação. A impugnação de ID 218504289, traz a alegação de ilegitimidade da parte executada ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, para figurar no polo passivo do feito. A impugnação de ID 218779802, traz a alegação de ilegitimidade da parte executada SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, para figurar no polo passivo do feito. A parte exequente/impugnada requer a rejeição da impugnação apresentada, conforme petição de ID 218871824. É o sucinto relatório. Decido. Não há o que se falar em ilegitimidade da parte executadas para compor o polo passivo do feito, pois o dispositivo da sentença restou claro quanto a obrigação das partes. Senão vejamos: "Determinar que as partes rés reestabeleçam o plano de saúde da parte autora, nas mesmas condições do denominado UNIMOC COPART SIMPLES ENF 469.653/13-1, de abrangência territorial nacional." Veja que o dispositivo da sentença exarada é cristalino quanto a obrigação de todas as partes executadas solidariamente. Verifico ainda que restou demonstrado nos Autos que a obrigação de reestabelecimento do plano de saúde ainda não foi cumprida. Ante o exposto, REJEITO as impugnações ao Cumprimento de Sentença, bem como determino que as partes rés reestabeleçam o plano de saúde da parte exequente, nas mesmas condições do denominado UNIMOC COPART SIMPLES ENF 469.653/13-1, de abrangência territorial nacional, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais), podendo ser majorada em função de novo descumprimento. Condeno as impugnantes SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Preclusa a presente decisão, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias, procedendo-se à pesquisa SISBAJUD, em face de todas executadas. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a nova Diretora Técnica da Operadora Unimed Norte de Minas deveria ser intimada, visto que tal operadora foi obrigada pela ANS a manter os beneficiários remanescentes. Acrescenta que como administradora de benefícios a sua única obrigação diz respeito à comunicação acerca do cancelamento do plano de saúde aos beneficiários, o que foi cumprido. Salienta que não possui condição de reativar o plano de saúde da parte agravada e não atua como operadora de planos de saúde. Sustenta a necessidade de revogação das astreintes, defendendo, subsidiariamente, a redução do valor fixado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, não reconheço a probabilidade do direito invocado, pois a administradora de benefícios possui legitimidade passiva solidária quando há falha na prestação de serviços em razão de eventual cancelamento contratual irregular, nos termos dos artigos 7o, 14 e 25, §1o do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a natureza da relação jurídica entre a administradora de benefícios e a operadora de plano de saúde não é a mesma que existe entre o consumidor e os fornecedores, de modo que não é possível reconhecer a verossimilhança das alegações quanto à ilegitimidade passiva ad causam da Administradora em demanda onde se discute o cumprimento de obrigação de fazer. Por outro ângulo, não reconheço a probabilidade do direito invocado quanto às astreintes, visto que elas se destinam a compelir a parte requerida ao cumprimento da obrigação e encontram suporte no art. 537 do CPC. Além disso, foram arbitradas em patamar módico, porque até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Por fim, não há que se falar em intimação de terceiro que não integrou a lide, por se tratar de cumprimento de sentença. Pelo exposto, por não reconhecer a probabilidade do direito invocado, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2025 16:58:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador